Tribunal: TJMMG
Processo: 2000484-88.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000484-88.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Julgamento: 17/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – REGIME ABERTO – OCORRÊNCIA DE POSSÍVEIS FALTAS DISCIPLINARES – NÃO-APURAÇÃO E INOCORRÊNCIA DE DEVIDA JUSTIFICAÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DE PROCESSO DISTINTO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. - Com a notificação nos autos de supostas práticas de faltas disciplinares graves pelo reeducando, deverá ser designada audiência de justificação, nos termos do artigo 118, §2º, da Lei de Execução Penal, para se verificar a possibilidade de eventual aplicação das sanções legais inerentes à prática da indisciplina no curso da execução. - Conforme orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade do cômputo do período da prisão cautelar em processo distinto apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade, e, ainda, em que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito referente ao qual o sentenciado cumpre pena (precedente: STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) - Recurso provido parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Cosme Eustáquio da Trindade Alves, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de agravo de execução penal, para cassar a decisão declaratória de extinção da punibilidade do agravado e determinar ao juízo de execução proceder à apuração das faltas graves supostamente praticadas nos dias 09 e 25 de agosto de 2022, por haver o agravado se recolhido atrasado no local do cumprimento de pena, e das praticadas nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2022, bem como nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2022, nos quais o agravado deixou de comparecer à UPM. Caso fiquem comprovadas as faltas graves, há de se analisar se se mantém a regressão de regime do agravado para o semiaberto ou se se procede a nova regressão, agora para o regime fechado, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determina o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal – Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Prejudicado o pedido do agravante quanto à exclusão da cláusula inserta nos mandados de prisão em regime aberto expedidos na 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, qual seja, “poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta-feira, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares”, porquanto o agravado retornará ao regime semiaberto ou regredirá para o fechado, regimes com regramentos próprios. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face da decisão do meritíssimo juiz de direito da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado (AJME), que declarou extinta a punibilidade em virtude do cumprimento integral da pena do 3° Sgt BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves. Conforme se vê no Sistema Eletrônico de Execução Unificada, no sequencial Processo Evento n. 119 (página do Evento 30 – OUT2, página 259), o meritíssimo juiz de direito da execução da AJME, assim decidiu: Vistos, etc. Tendo em vista o teor da promoção constante do sequencial nº “117.1”, determino a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado para que seja colocado em liberdade na data de 07/04/2023, em razão do cumprimento integral da pena. Declaro extinta a punibilidade do militar e determino a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, informando que o sentenciado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Cumpra-se Em suas razões recursais (Evento 30 – OUT2 – AJME, páginas 279/290, o Ministério Público requereu a reforma da decisão do meritíssimo juiz, para determinar: 1) a exclusão da cláusula teratológica inserta nos mandados de prisão em regime aberto expedidos na 1ª AJME, qual seja, “poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares”; 2) a devida intimação ministerial de todos os despachos/decisões judiciais, bem como a apreciação dos requerimentos ministeriais, a fim de possibilitar-se a devida propositura recursal, em tempo e modo oportunos; e, por fim, a cassação da sentença declaratória de extinção de punibilidade do condenado, determinando-se a escorreita aplicação das regras legais impostas na execução da pena. A defesa do militar apresentou contrarrazões no Evento 30 – OUT2 – AJME, páginas 315/316). Em seu respeitável parecer (Evento 10 – TJM), a douta e culta procuradora de justiça Doutora Elba Rondino opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a fim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de que seja retomado o cumprimento da pena imposta ao 3º Sgt BM QPR Cosme Eustáquio da Trindade Alves, excluindo-se do cômputo as datas do cometimento das faltas graves e o período da prisão preventiva nos Autos nº 2000228-14.2023.9.13.0001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Em análise das razões recursais, entendo que assiste parcial provimento ao recurso da nobre representante do Ministério Público. Insurge-se o Ministério Público da decisão que extinguiu a pena pelo cumprimento da pena imposta ao agravado, sem, contudo, proceder-se às apurações das possíveis faltas graves cometidas por ele no curso da execução penal, ter-se computado período em que ele esteve preso em flagrante e preventivamente por cometimento de outro crime, diverso da execução penal. Verifica-se dos autos originários que o agravado foi condenado pela prática dos delitos de ameaça, por três vezes, e de desrespeito, por duas vezes, cujas penas somadas totalizaram 10 (dez) meses de detenção, a serem cumpridos no regime aberto – sentença acostada nas páginas 36/42 do Evento 30 – OUT1 – AJME. Foi iniciada a execução penal em data de 28 de julho de 2022. No curso da execução penal, o comandante da Unidade de Polícia Militar (UPM) em que o agravado estava cumprindo a pena comunicou a ocorrência de fatos que poderiam configurar faltas disciplinares pelo detento, a saber: - Ofício de n. 3052/2022 – 3º BBM –, através do qual foi comunicado pelo comandante daquela unidade que, no dia 9 de agosto de 2022, o agravado chegou atrasado para o seu recolhimento na UPM, fora do horário imposto no cumprimento da pena (Evento 30 – OUT1, página 82). - Ofício de n. 3054/2022 – 3º BBM –, através do qual foi comunicado pelo comandante daquela unidade que o agravado não se apresentou para o seu recolhimento noturno em cela nos dias 12 a 14 de agosto de 2022 (Evento 30 – OUT1, página 133). - Ofício de n. 3055/2022 – 3º BBM –, através do qual foi comunicado pelo comandante daquela unidade que, no dia 25 de agosto de 2022, o agravado chegou atrasado para o seu recolhimento na UPM, fora do horário imposto no cumprimento da pena (Evento 30 – OUT1, página 138). - E-mail enviado pelo 2º Ten BM Raul Souza dos Santos relatando que, nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2022, o agravado não compareceu ao estabelecimento para cumprimento da pena (Evento 30- OUT2, páginas 24/51). - Item Prisão em flagrante na data de 13 de fevereiro de 2023 (Evento 30- OUT2, páginas 79/80) – nos autos do Processo nº 2000132- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 96.2023.9.13.0001 –, a qual foi convertida em prisão preventiva (Evento 30 – OUT2, páginas 207/210). Quanto aos dias 9 e 12 a 14 do mês de agosto de 2022, a defesa do agravado se limitou a argumentar que ele teria tido um surto psicótico e que foi amparado espiritualmente em Uberaba/MG, sem apresentar documentação que comprovasse tais alegações. Com exceção do dia 09/08/2022, os documentos acostados pela defesa do agravado não mantêm correlação com as datas das ausências e dos atrasos. E, por fim, no que se refere ao cometimento de outro crime no curso do cumprimento da pena, tem-se que o meritíssimo juiz de direito decidiu pela regressão de regime para o semiaberto, conforme se vê na decisão de páginas 235/235, do evento 30- OUT2. Apesar de todos esses Eventos ocorridos no curso da execução penal, em 31 de março de 2023, a defesa juntou um atestado de pena, expedido em data pretérita, ou seja, em 1º de agosto de 2022 – documento de página 249 do evento 30-OUT2 – no qual trazia a projeção de término de pena para o dia 07/04/2023 (Paixão de Cristo), e requereu que fosse expedido o competente alvará de soltura antecipadamente, em favor do agravado, para que ele não fosse prejudicado no período do recesso do feriado (petição de Evento 30-OUT2, página 248). Houve uma promoção ao meritíssimo juiz de direito, que, sem manifestar sobre as possíveis faltas disciplinares, decidiu declarar a extinção de punibilidade em data de 4 de abril de 2023, para que fosse expedido o alvará de soltura em 7 de abril de 2023 (Evento 30 – OUT2, página 259). Percebe-se assistir razão à nobre representante do Ministério Público, visto que o agravado descumpriu cláusula para cumprimento do regime aberto, porquanto chegou atrasado para o recolhimento nos dias 09 e 25 de agosto de 2022, respectivamente, e não se recolheu ao estabelecimento prisional nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2023, considerando que as razões apresentadas pelo agravado não justificaram as faltas. Isto porque os documentos apresentados pela defesa, os quais, apesar de indicarem que o sentenciado realizava tratamento psiquiátrico e o pai dele havia sido internado (Evento 30 - OUT1, páginas 218/224 e 226), não se referiam às datas em que ele efetivamente deixara de pernoitar na Unidade Prisional. No que se refere aos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2022, tem-se que o agravado sequer declinou os motivos das faltas, o Ministério Público não se manifestou sobre elas e o meritíssimo juiz de direito não proferiu decisão alguma. Além disso, consta dos autos que o meritíssimo juiz de direito computou o período das prisões em flagrante e preventiva proveniente dos autos do Processo n. 2000132-96.2023.9.13.0001, posteriormente distribuídos sob o nº 2000228-14.2023.9.13.0001. Nesse ponto, o juízo “a quo” considerou cumprimento de pena mais de 30 (trinta) dias em que o agravado esteve preso em virtude de fatos diversos, visto que ele foi preso em flagrante no dia 14/02/2023 (Evento 30 - OUT2, páginas 96/114), teve a prisão convertida em preventiva na data de 15/02/2023 (Evento 30 - OUT2, páginas 207/209 e 213/215) e só foi colocado em liberdade em 21/03/2023 (Evento 30 - OUT2 - página 287). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse aspecto, os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça admitem a possibilidade do cômputo do período da prisão cautelar em processo distinto apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade, e, ainda, em que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena[1]. O agravado não preenche tais requisitos, considerando que não há nos autos informação precisa sobre o deslinde da ação proveniente da prisão em flagrante, convertida em preventiva, nos autos do Processo n. 2000228-14.2023.9.13.0001, razão pela qual deverá ser acolhida a irresignação da nobre representante do Ministério Público, para se evitar a dupla contagem de tempo em favor do agravado. Por todas essas razões, dou parcial provimento ao recurso de agravo de execução, para cassar a decisão declaratória de extinção da punibilidade do agravado e determinar ao juízo de execução proceder à apuração das faltas graves supostamente praticadas nos dias nos dias 09 e 25 de agosto de 2022 por haver o agravado se recolhido atrasado no local do cumprimento de pena, e nas praticadas nos dias 12, 13 e 14 de agosto, bem como nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2022, nos quais o agravado deixou de comparecer à UPM. Caso fiquem comprovadas as faltas graves, há de se analisar se manter a regressão de regime do agravado para o semiaberto ou proceder-se a nova regressão, agora para o regime fechado, conforme determina o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal - Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Por fim, considero prejudicado o pedido do agravante quanto à exclusão da cláusula inserta nos mandados de prisão em regime aberto expedidos na 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, qual seja, “poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares”, porquanto o agravado retornará ao regime semiaberto ou regredirá para o fechado, regimes com regramentos próprios. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS [1] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. FATO DIVERSO. PRISÃO PROVISÓRIA EM DATA POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto nos arts. 42 do CP e 111 da LEP, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 738.445/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator